Tribunal: TJBA
Processo: 8006562-08.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006562-08.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDEVIL MOURA DA SILVA

Advogado(s)
:
SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA

APELADO: JEAN DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAELA PIRES TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR APELANTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO EM R$12.000,00 QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DA GRAVIDADE DA LESÃO (INTERNAÇÃO PROLONGADA, SEQUELAS PERMANENTES E AMPUTAÇÃO) E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006562-08.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante CLAUDEVIL MOURA DA SILVA e como apelado JEAN DOS SANTOS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator